Tribunal: TJDFT
Processo: 0714956-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0714956-13.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS BRAS DA SILVA IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO DE CASTRO JUNIOR, THAIS DA SILVA CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Carlos Alberto de Castro Júnior e Thais da Silva Cunha, em favor de Matheus Brás da Silva, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos autos no 0003437-08.2018.8.07.0015. Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de multa, em regime inicial semiaberto, por sentença da Primeira Vara Criminal da Comarca de Luziânia/GO, proferida em 05/09/2017, com trânsito em julgado para a Defesa 25/10/2018 e em 15/03/2019 para o Ministério Público (ID 16577067, p. 103 e 105), nos autos no 201701169333. O paciente também foi condenado como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de multa, em regime inicial semiaberto, por sentença do Juízo da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Santa Maria/DF, proferida em 20/11/2017 e transitada em julgado em 29/08/2018, nos autos no 2017.10.1.001483-7. A Defesa afirma que o paciente cumpre pena desde 21/06/2017 e que requereu a unificação das penas em 08/04/2019. Informa que, em 07/05/2019, a Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal solicitou a deprecação da pena de Goiás para o Distrito Federal e que o Juízo da Comarca de Luziânia/GO autorizou a deprecação da pena para o Distrito Federal em 03/07/2019. Segue informando que a Defesa pleiteou a progressão de regime em 14/08/2019, por entender preenchido o requisito temporal em 10/05/2018, mas o pleito foi indeferido por decisão proferida em 30/08/2019, ao fundamento de haver condenação pendente de apensamento, com a necessidade de soma das penas. Em 27/12/2019 foi juntada carta de guia e em 12/01/2019 o Juízo a quo declinou da competência da execução da pena para o Juízo da Comarca de Luziânia/GO, por entender ser prevento para as demais execuções do sentenciado, em razão de haver execução anterior naquela comarca. A Defesa registra que os autos da execução no 0267015-74.2017.8.07.0015, da Vara de Execuções Penais da Comarca de Luziânia/GO foram incluídos nos autos de execução no 0003437.2018.8.07.0015, e que, em 10/02/2020, o Juízo a quo proferiu nova decisão suscitando conflito negativo de competência a ser apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao fundamento de haver decisão declinatória de competência do Juízo de Luziânia/GO em 03/07/2019, concluindo ser anterior à decisão daquele Juízo. Ressalta que a expedição de ofício para o Superior Tribunal de Justiça foi determinada em 29/05/2020. Salienta que a pena total do paciente é de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e que já teria alcançado o requisito objetivo para progredir ao regime semiaberto, por ter cumprido 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias de pena, ultrapassando o prazo necessário de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Sustenta que o paciente não pode ser prejudicado com a não concessão da progressão em decorrência da instauração de conflito de competência. Aduz que o paciente está preso e possui execução em curso no Distrito Federal, e que não há mais execução em curso na Comarca de Luziânia/GO diante da deprecação da pena para o Distrito Federal, de modo que alega que o indeferimento do pedido de progressão fundamentado na incompetência do Juízo a quo não é justificativa suficiente para mantê-lo em regime mais gravoso, por tanto tempo, situação agravada pelo contexto de pandemia pela COVID-19. Salienta que a manutenção do paciente em regime mais gravoso viola os princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana, e que negação de direitos ao paciente deve ser sanada pela via do habeas corpus, para o fim de progredir o paciente do regime fechado para o semiaberto. Ressalta que o sistema prisional do Distrito Federal está com lotação acima de sua capacidade, o que contribui para a disseminação do coronavírus naquele ambiente que, por si só, já é insalubre e sem condições de higiene adequadas. Registra que os casos de contaminados nos presídios do Distrito Federal só vêm crescendo, inclusive havendo dois casos de óbito, sendo o caso de ser aplicada as disposições da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para o fim de deferir ao paciente a prisão domiciliar, de modo a possibilitar os cuidados necessários à sua saúde e à preservação de sua vida. Pede o deferimento da liminar para progredir o paciente do regime fechado para o semiaberto. Subsidiariamente, por questão humanitária diante da COVID-19, pede o deferimento de prisão domiciliar ao paciente, com a imposição de medidas cautelares pertinentes, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar. Requer que todas as intimações sejam realizados em nome dos advogados Thais da Silva Cunha, OAB/DF 60.919, e Carlos Alberto de Castro Júnior, OAB/DF 59.020. É o relatório. Em que pesem as alegações da Defesa, o writ não deve ser admitido. Com efeito, apesar de o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal estar sujeito à jurisdição deste Tribunal de Justiça, foi suscitado conflito negativo de competência pelo Juízo a quo em face do Juízo das Execuções Penais da Comarca de Luziânia/GO (ID 16577062), o que impede a análise dos pedidos de progressão de regime e de prisão domiciliar por ausência de competência deste Tribunal de Justiça. E ainda que não instaurado o incidente no Superior Tribunal de Justiça, a Defesa, se assim entender pertinente, pode ajuizar a medida julgada cabível perante aquela Corte a fim de instá-la a designar um dos juízos para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, visando resguardar eventual direito do paciente em progredir de regime ou ser beneficiado com a prisão domiciliar em caráter humanitário. Nessa linha dispõe o artigo 196 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “Poderá o relator, de ofício, ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, seja sobrestado o processo, e, neste caso, bem assim no de conflito negativo, designar um dos órgãos para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes”. De qualquer forma, importante registrar a necessidade de consolidação da situação processual do paciente, pois sequer é possível aferir a alegação de que o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto foi alcançado, pois, embora conste a informação de que teria iniciado o cumprimento da pena em 21/06/2017, há decisão proferida em 02/10/2018 pela MM. Juíza de Direito da Primeira Vara Criminal e Execuções Penais da Comarca de Luziânia/GO, por meio da qual determina a regressão do paciente ao regime fechado em razão de falta grave caracterizada pela fuga (ID 16577071, p. 22/25), de modo que o cálculo demanda a unificação das penas e a consolidação das execuções do paciente. Assim, não havendo decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal sobre o pedido objeto deste writ, o que impede o exame por esta Corte pela supressão de instância, e suscitado conflito negativo de competência a ser apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, compete à Defesa, caso assim entenda, pleitear perante aquela Corte a designação de juízo para decidir, em caráter provisório, as medidas urgentes, a fim de resguardar o direito do paciente. Dessa forma, deve ser inadmitido liminarmente o habeas corpus, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 5 de junho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador